Tribunal: TJES
Processo: 5005353-07.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-07.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL

– ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO IDENTIFICADA –
TARIFA REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO – REGISTRO EFETIVAMENTE REALIZADO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
De acordo com a súmula nº 382, do c. STJ, "
A estipulação
de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade
", e a Corte Superior de Justiça já decidiu que “
[...] A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. [...]
” (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).

2.
No caso, não se apurou a existência de prática abusiva na estipulação de juros por parte da instituição financeira, já que a taxa prevista em contrato é menor do que a taxa média do mercado à época.

3
.
No que tange a rubrica “registro de contrato”, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo vinculado ao tema 958, firmou entendimento quanto à cobrança da tarifa em discussão, no sentido de que a cobrança de tal tarifa somente será considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado.

4
.
Caso concreto em que a consulta ao sistema Renajud permite concluir que inexiste abusividade na cobrança, já que a alienação do veículo foi registrada junto ao Detran.

5
.
Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato trazido aos autos indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem, ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS ajuizou ação revisional de contrato de financiamento em face do BANCO ITAUCARD S.A, postulando que fossem declaradas nulas as cláusulas referentes aos juros remuneratórios, bem como expurgadas as cobranças da tarifa de registro do contrato, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

Nessa senda, passo a apreciar os argumentos lançados pelas partes, um a um:

i)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:
acerca da possibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor para o presente caso, é de entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o Código supramencionado é aplicável aos contratos bancários. Assim, esse será o parâmetro para as análises das cláusulas contratuais questionadas.

ii)

da cobrança de juros abusivos:
no que se refere à abusividade/ilegalidade da capitalização dos juros pactuados, vale registrar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, tendo o C. STJ editado as Súmulas 539 e 541 nesse sentido, sendo, portanto, lícita no presente caso a capitalização dos juros, por haver previsão contratual expressa.

Em que pese a parte ré alegar que o contrato firmado entre as partes não informa a porcentagem da capitalização diária dos juros, verifico que o documento contratual discrimina o valor nominal dos juros, bem como o custo efetivo total da operação, pelo que entendo que o banco réu cumpriu devidamente com o dever de informação que lhe competia.

Em relação a alegação da parte ré no que tange à abusividade das taxas de juros dispostas no contrato firmado entre as partes, verifico que o laudo pericial anexo não se presta a demonstrar a referida abusividade, haja vista que desconsidera os encargos cobrados para realização do cálculo, notadamente taxa de registro do contrato, bem como que utiliza o Método de Gauss para a realização do cálculo, o qual desconsidera a capitalização de juros prevista no contrato entabulado.

iii) do registro do contrato:

neste ponto, primeiramente, destaca-se que existe expressa previsão contratual para a cobrança de tarifa de registro de contrato. Para além disso, malgrado a parte ré não tenha logrado êxito em comprovar que efetivamente realizou o pagamento do registro do contrato, nem mesmo qual valor foi desembolsado por ela neste particular, este juízo constatou, por meio de pesquisa no sistema RENAJUD, que o veículo financiado possui Alienação Fiduciária registrada junto ao DETRAN,
inexistindo abusividade na cláusula em questão, ante a efetiva comprovação do registro
, tudo nos termos do Recurso Especial repetitivo nº 1.578.553/SP:

[...]

iv) da cumulação das cobranças de comissão de permanência e juros moratórios:

não obstante a parte autora sustentar que, apesar de o contrato não estipular a cumulação das cobranças de comissão de permanência e juros moratórios, tais valores são cobrados de forma cumulativa, a parte autora não comprovou o alegado, haja vista que não uniu aos autos elementos comprobatórios capazes de atestar as cobranças de tais encargos.

Insta salientar que, o custo efetivo da operação (CET) difere da porcentagem dos juros nominais, vez que engloba a capitalização de juros e os demais encargos contratuais previstos.

v) da alegada cobrança do seguro:
em que pese a parte autora alegar a cobrança indevida de seguro, verifico que o contrato anexo não dispõe acerca da referida cobrança.

Isto posto, a improcedência da presente revisional é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC.

Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que:
a)
está caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios;
b
)
é abusiva a cobrança da tarifa referente ao registro de contrato, já que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço;
c)
a capitalização diária de juros não foi pactuada de forma clara, o que evidencia violação ao dever de informação no âmbito contratual.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

- Abusividade dos juros remuneratórios

Isso posto, verifico, de início, que a irresignação recursal se volta contra o afastamento, pela sentença, da alegação de abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes.

Segundo o apelante, o Poder Judiciário reprime a vontade do legislador ao não aplicar a limitação de juros reais às operações firmadas com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ocorre que os fundamentos utilizados pelo apelante se resumem a defesa da incidência de
norma revogada
pela Emenda Constitucional nº 40/2003 (art. 192, §3º da CF/88) e do Decreto 22.626/33, cuja aplicação já foi objeto de análise do c. STF, oportunidade em que se sedimentou o entendimento de que
as disposições do referido decreto não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional

(Súmula 596).

De todo modo, cabe analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. O Tribunal local reconheceu, a partir da análise fático-probatória e termos contratuais, a ilegalidade da cobrança da taxa juros prevista no ajuste firmado entre as partes. Óbices sumulares n. 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

In casu, d
epreende-se do contrato de id. 10586578 que o apelante contratou junto ao banco requerido juros anuais em patamar de
23,72
% ao ano
,
em
6 de
janeiro de 2023
. Indicou que os juros mensais foram fixados em
1,79
% ao mês
.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verificou-se que, à época da contratação, a taxa média de juros da modalidade “
Pessoa física: aquisição de veículos automotores
” foi
2,33
%

ao
mês,
ou seja,
m
aior
do que a contratada
.

Nessa esteira, conclui-se que,
neste caso concreto
, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado à época.

- Abusividade da tarifa referente ao registro de contratos

No que tange a rubrica “registro de contrato”, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo vinculado ao tema 958, firmou entendimento quanto à cobrança da tarifa em discussão, por meio da fixação das seguintes teses:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas
a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nota-se, portanto, que a cobrança de tarifa referente ao registro do contrato somente será considerada abusiva quando tal serviço não for efetivamente prestado.

No caso em análise, como consignado pelo juízo de primeiro grau, a consulta ao sistema Renajud permite concluir que inexiste abusividade na cobrança, já que a alienação do veículo foi registrada junto ao Detran.

Sendo assim, a r. sentença recorrida também não merece reforma quanto a este ponto.

- Violação ao dever de informação

Por fim, afasta-se a alegação de que foi violado o dever de informação do consumidor neste caso concreto porque a leitura do contrato de id. 10586578 indica que todas as taxas de juros e todas as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados.

Não há que se falar, assim, em qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira por violação ao dever de informação.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-01-06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.